Tribunal: TJDFT
Processo: 0775849-14.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ALIENAÇÃO PARENTAL E MODIFICAÇÃO DE GUARDA. MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO INFORMADA. INTIMAÇÃO PESSOAL. PRESUNÇÃO DE VALIDADE. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. NÃO COMPARECIMENTO. REALIZAÇÃO DA INSTRUÇÃO E DISPENSA DAS PROVAS REQUERIDAS PELA PARTE. CABIMENTO. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. NULIDADE INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que, em ação declaratória de alienação parental com pedido de modificação de guarda, julgou improcedente o pedido apresentado na petição inicial e parcialmente procedente o pedido apresentado na reconvenção para (i) atribuir à mãe (ora apelada) a guarda unilateral dos filhos e (ii) estabelecer o regime de convivência familiar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 1 (uma) questão em discussão no recurso: se a sentença deve ser cassada para oportunizar a designação de nova audiência de instrução e julgamento para colheita de depoimento pessoal do apelante e inquirição de testemunhas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O apelante deixou de informar oportunamente sua mudança de endereço, motivo pelo qual presume-se válida a intimação sobre a audiência enviada ao endereço constante dos autos, conforme os arts. 77, V, e 274, parágrafo único, do CPC. A advogada da parte, embora intimada, não comunicou a alteração de endereço nem compareceu à audiência designada. As alegações do recorrente a respeito da ética profissional da patrona devem ser analisadas na via apropriada.
4. Com base no art. 362, §§ 1o e 2o, do CPC, a ausência da advogada do apelante na audiência e a falta de comprovação de justo impedimento até a abertura do ato autorizaram a realização da instrução e a dispensa da produção das provas pleiteadas pela parte.
5. Na qualidade de destinatário da prova, o órgão julgador determinou os elementos hábeis para formar sua convicção a respeito dos fatos controvertidos, à luz do princípio da persuasão racional, na forma dos arts. 370 e 371 do CPC. A sentença apreciou o conjunto probatório e indicou as razões para amparar o julgamento da ação principal e da reconvenção. A ausência do apelante na audiência não foi utilizada como elemento para formação do convencimento.
6. O apelante, além de não arrolar as testemunhas no momento oportuno (art. 357, § 4o, do CPC), resultando em preclusão temporal, não demonstrou a necessidade e a utilidade da inquirição para o deslinde da causa. Da mesma forma, o requerimento de colheita do próprio depoimento pessoal é incabível, pois o principal objetivo dessa medida é obter confissão da parte contrária, conforme o art. 385, caput e § 1o, do CPC. As versões dos fatos foram suficientemente expostas nas manifestações processuais. A valoração judicial dos elementos probatórios constantes nos autos indicam a dispensabilidade da prova oral pleiteada.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.